Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-34.2019.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001923-34.2019.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que são
embargantes IGOR FERREIRA CESAR e LUIS CARLOS CARNIATO CESAR, são
embargados VIAÇÃO LOPES LTDA, ESSOR SEGUROS S/A e JOSÉ BATISTA DE
JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001923-34.2019.8.26.0081/50000 - Adamantina - VOTO No 2/6
Embargantes: Igor Ferreira Cesar e outro
Embargados: Viação Lopes Ltda e outros
Comarca: Adamantina - 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.476
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado. Embargantes
que pretendem reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que
desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, de rígidos
contornos processuais. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 451/460.
Sustentam os embargantes, em suma, que o
acórdão está eivado de omissão, contradição e obscuridade. Afirmam
que desde a exordial, já demonstravam que não tinham condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sendo
que naquela peça pugnaram também pela produção de todos os
meios de prova, juntando inclusive rol de testemunhas, o que revela
ter havido cerceamento de defesa. Aduzem que, em razão da
relevância da causa, cabia ao magistrado a busca pela verdade real,
não havendo preclusão para a produção da prova. Alegam que houve
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustentam
que o acórdão é contraditório, posto que o pleito de gratuidade pode
ser formulado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, sendo
que, no caso, não houve alteração em sua situação financeira, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001923-34.2019.8.26.0081/50000 - Adamantina - VOTO No 3/6
modo que a benesse deve abranger também os honorários arbitrados
na sentença, prolatada quando já estavam presentes os requisitos
para o deferimento da gratuidade. Sustentam, ainda, que houve
análise equivocada da dinâmica do acidente, tendo a decisão se
baseado em falsa premissa fática, vindo de encontro com as
declarações constantes do boletim de ocorrência, inclusive as
prestadas pelo réu, o que torna de rigor a revisão do julgado, com
atribuição de efeito infringente ao presente recurso.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
afastou a preliminar de cerceamento de defesa, deferiu a gratuidade
da justiça sem efeito retroativo e, no mérito, manteve a improcedência
da ação.
O acórdão embargado é bastante claro quanto aos
fundamentos que conduziram ao desprovimento do apelo, sendo
certo que a irresignação, pela fundamentação trazida nos embargos,
não revela intenção de sanar omissão, obscuridade, contradição ou
qualquer tipo de erro material, mas sim de abrir nova discussão a
respeito daquilo que já restou decidido no acórdão, o que desborda
dos estreitos limites de cabimento do recurso, de rígidos contornos
processuais.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001923-34.2019.8.26.0081/50000 - Adamantina - VOTO No 4/6
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No que se refere à contradição, é oportuno
observar que somente são cabíveis embargos declaratórios quando
estiverem presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria
decisão recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso
com base na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade
à prova dos autos ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
O erro material, por sua vez, “'é aquele perceptível à
primeira vista, dentro do próprio contexto em que inserido, não sendo necessária a
comparação ou interpretação de fatos e documentos para constatá-lo.' (excerto da
ementa do REsp 1.380692/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)” (STJ - EDcl no REsp 1326597/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado
em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001923-34.2019.8.26.0081/50000 - Adamantina - VOTO No 5/6
Ainda na esteira da jurisprudência do STJ, cabe
destacar que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame
mediante a oposição de embargos de declaração” (AgRg no AREsp
774.607/SC,
Rel.
Ministra
Diva
Malerbi
[Desembargadora
convocada do TRF 3a Região], 2a Turma, j. 01/12/2015, DJe
17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que
a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou
eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o
recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento,
ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes
os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no
MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção,
j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no
Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de
4.2.94, pág. 916).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001923-34.2019.8.26.0081/50000 - Adamantina - VOTO No 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR